Tribunal: TJBA
Processo: 0000686-65.2008.8.05.0076
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000686-65.2008.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA CRISTINA CONCEICAO ARAUJO e outros (7)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, ANTONIO FABIO DANTAS LUSTOSA, AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSUE DOS SANTOS MENEZES

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PERDAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%.
PRESCRIÇÃO PARCIAL
. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidores públicos municipais, determinando a incorporação de 11,98% aos seus vencimentos, a título de recomposição remuneratória em razão da conversão da moeda para URV, com pagamento das diferenças vencimentais pretéritas. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a demanda está sujeita à prescrição do fundo de direito;

(ii) verificar a possibilidade de aplicação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos dos autores;

(iii) definir se houve reestruturação da carreira que afaste o direito à recomposição.

III. Razões de decidir

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ.

A petição inicial atendeu aos requisitos legais, com causa de pedir clara e documentos suficientes ao exame de mérito.

O STF, no RE 561.836/RN, firmou entendimento de que é devida a recomposição salarial de 11,98%, desde que não comprovada a reestruturação da carreira que absorva esse reajuste.

O Município não demonstrou a ocorrência de reestruturação ou a inexistência de prejuízo remuneratório.

A comprovação das perdas e o cálculo do valor devido devem ser realizados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária, em que figuram como recorrente
Município de Cardeal da Silva
e como recorrido
Ana Cristina Conceição Araújo e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02